Tribunal: TJPA
Processo: 0008576-70.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008576-70.2016.8.14.0061

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: MARIA DE NAZARE MARTINS LOPES, GEISON DE OLIVEIRA FELICIO, MESSIAS MONTEIRO LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL: nº 0008576-70.2016.8.14.0061

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí

AGRAVANTE: Banco da Amazônia S/A

AGRAVADOS: Maria de Nazaré Ramos Martins, Geison de Oliveira Felício, Messias Monteiro Lopes

RELATOR: Des. Leonardo de Noronha Tavares

9

Ement
a
: Direito processual civil. Agravo interno no recurso de apelação cível. Intempestividade. Deserção do recurso. Não provimento.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco da Amazônia S/A contra decisão que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade. Alega o Agravante que houve nulidade na intimação das custas por falta de direcionamento aos advogados indicados, conforme o art. 272, §5º, do CPC. Defende ainda que o preparo do recurso de apelação já havia sido efetuado, sendo desnecessária nova cobrança para o agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de intimação em nome dos advogados indicados implica nulidade do ato processual e (ii) se é devido novo recolhimento das custas para o agravo interno, quando já realizado o preparo do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal determina que nulidade processual depende de comprovação de prejuízo concreto ao direito de defesa, o que não foi demonstrado pelo Agravante.

4. Quanto ao preparo do recurso, a legislação processual exige pagamento de custas para cada recurso interposto, salvo disposição expressa em contrário. A ausência de preparo específico para o agravo interno caracteriza deserção, conforme o art. 1.007, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de prejuízo concreto impede a nulidade processual por intimação não direcionada a advogado específico, e a falta de preparo gera a deserção do recurso."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §5º, e 1.007, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.480.468/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 07/06/2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco da Amazônia S/A contra Decisão Monocrática (ID
21473845)
que não conheceu do recurso de apelação, em razão de intempestividade, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de Maria de Nazaré Martins Lopes, Geison de Oliveira Felício e Messias Monteiro Lopes.

O Agravante, em suas razões (ID
21697595
), argumenta que a decisão recorrida foi proferida sem observar o pedido expresso de intimação em nome dos advogados previamente indicados. Alega que a intimação para o recolhimento das custas do preparo da apelação foi realizada em nome do Banco da Amazônia S/A, e não dos causídicos especificados. Sustenta que a omissão ao pedido de intimação exclusiva em nome dos advogados implica nulidade do ato, conforme art. 272, §5º, do Código de Processo Civil.

Ademais, o Agravante afirma que o preparo para o Agravo Interno não seria devido, pois já havia recolhido o preparo do recurso de apelação anteriormente. A intimação para o pagamento em dobro das custas, devido à alegada ausência de preparo, consta no ID
21702329
.

O Banco da Amazônia S/A requer, assim, o reconhecimento da nulidade da intimação, por ter sido realizada de forma inadequada, e a consequente validade do preparo já efetuado na apelação, dispensando-se o novo recolhimento para o Agravo Interno. Subsidiariamente, pleiteia o reembolso ou compensação das custas, sob o argumento de que a duplicidade de cobranças seria desnecessária.

É o relatório.

Incluído em pauta.

Belém,

Des. Leonardo de Noronha Tavares
Relator

VOTO

VOTO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De início, cumpre observar que o presente agravo interno não merece conhecimento, uma vez que não atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

O Agravante argumenta a existência de nulidade na intimação sob a alegação de que esta não foi direcionada aos advogados especificamente indicados, conforme previsão do art. 272, §5º, do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 272. (...) §5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade."

Todavia, observa-se que, nos autos, a certificação da intimação se deu regularmente em nome da parte Banco da Amazônia, sem qualquer evidência de prejuízo à ampla defesa, sendo este o entendimento já consolidado no âmbito deste Tribunal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal tem reafirmado que o reconhecimento de nulidade processual demanda a comprovação de prejuízo concreto, o que não foi demonstrado nos autos. Não se pode admitir a nulidade meramente formal, desprovida de comprovação de dano processual relevante ao Agravante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a nulidade de intimação apenas se verifica caso haja efetivo prejuízo, o que não foi comprovado pelo Agravante:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o eg. Tribunal de origem aprecia a controvérsia de forma completa e fundamentada, não incorrendo em omissão, obscuridade ou contradição
. 2. ?É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas?
( AgInt no AgInt no AREsp 1.480.468/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021). 3. Na espécie, ao alegar a nulidade da decisão que homologou os cálculos de atualização da dívida, era dever do executado apontar, precisamente, quais vícios haveria no laudo técnico-contábil, de modo a demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo no procedimento adotado em 1º grau, o que, porém, não foi observado. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2092146 MT 2022/0079761-0, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

O Agravante também alega não ser obrigado ao pagamento de novas custas, considerando que já realizou o pagamento no âmbito do recurso de apelação, entendendo-se que tais custas seriam suficientes para cobrir o processamento dos recursos subsequentes.

Contudo, tal alegação não merece prosperar, pois a legislação processual estabelece que, para cada recurso, incide o dever de recolhimento de custas, salvo disposição expressa em contrário, o que não se verifica no caso em análise. A ausência de novo recolhimento gera a deserção do recurso, conforme o art. 1.007, §4º, do CPC, que dispõe:

"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§4º Quando o recurso for interposto antes de publicado o acórdão recorrido, não será exigido novo preparo para a sua reiteração."

Não há prova nos autos de que o Agravante tenha procedido ao recolhimento das custas necessárias para o agravo interno, o que caracteriza a deserção do recurso.

Neste sentido, cite-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS - PAGAMENTO EM DOBRO - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESERTO
. As custas recursais devem ser pagas no ato de interposição do recurso, sob pena de incidência da penalidade prevista no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil
. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 5004655-23.2022.8.13.0647 1.0000.24.007312-2/002, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/05/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2024.

Diante do exposto,
não conheço do Agravo Interno
interposto pelo Banco da Amazônia S/A, em razão da ausência de comprovação de nulidade na intimação e do não pagamento das custas recursais, que implica a deserção do recurso.

É como voto.

Belém,

Des. Leonardo de Noronha Tavares
Relator

Belém, 17/12/2024